Tribunal: STF
Processo: AP 307
Classe: AP
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-13
Data de publicação: 1994-12-13

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  CRIMINAL.  CÓDIGO  PENAL.  CORRUPÇÃO PASSIVA
(ART.  317, CAPUT), CORRUPÇÃO  ATIVA DE TESTEMUNHA (ART. 343), COAÇÃO
NO  CURSO DO PROCESSO (ART. 344), SUPRESSAO DE DOCUMENTO (ART. 305) E
FALSIDADE  IDEOLOGICA (ART.  299). PRELIMINARES: INADMISSIBILIDADE DE
PROVAS  CONSIDERADAS  OBTIDAS  POR MEIO  ILICITO  E  INCOMPETENCIA DO
SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL PARA  OS CRIMES DO  ART. 299, A AUSÊNCIA DE
CONEXAO  COM O DE CORRUPÇÃO  PASSIVA, QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO  PERANTE ESSA  CORTE, POSTO  QUE ATRIBUIDO,  ENTRE OUTROS, A
PRESIDENTE DA REPUBLICA.
          1.   Crimes  de   corrupção   passiva  (art.   317,  caput)
atribuidos,  em concurso  de pessoas,  ao primeiro,  ao segundo  e ao
terceiro  acusados, e que,  segundo a denuncia, estariam configurados
em  tres  episodios  distintos:  solicitação,  de  parte  do primeiro
acusado,  por intermedio  do segundo,  de ajuda,  em dinheiro, para a
campanha  eleitoral   de  candidato   a  Deputado   Federal;  gestoes
desenvolvidas    pelo   primeiro    acusado,   por    intermedio   do
Secretario-Geral  da Presidencia  da  Republica, junto  a  direção de
empresas   estatais,  com   vistas   a  aprovação   de   proposta  de
financiamento  de interesse  de terceiros;  e nomeação  do Secretario
Nacional  dos Transportes em troca  de vultosa quantia que teria sido
paga  por empreiteira  de cuja  diretoria  participava o  nomeado, ao
segundo acusado, parte da qual teria sido repassada ao primeiro.
          1.1. Inadmissibilidade, como prova, de laudos de degravação
de  conversa telefonica e  de registros contidos  na memoria de micro
computador, obtidos por meios ilicitos (art. 5., LVI, da Constituição
Federal);  no primeiro caso, por  se tratar de gravação realizada por
um  dos  interlocutores,   sem  conhecimento  do   outro,  havendo  a
degravação   sido   feita   com   inobservancia   do   princípio   do
contraditorio,  e utilizada  com violação  a privacidade alheia (art.
5.,  X, da  CF); e,  no segundo  caso, por  estar-se diante  de micro
computador  que,  além  de  ter   sido  apreendido  com  violação  de
domicilio,  teve a memoria nele  contida sido degravada ao arrepio da
garantia  da inviolabilidade da intimidade  das pessoas (art. 5., X e
XI, da CF).
          1.2.  Improcedencia da  acusação. Relativamente ao primeiro
episodio,  em virtude  não apenas da  inexistência de  prova de que a
alegada  ajuda eleitoral decorreu de solicitação que tenha sido feita
direta  ou indiretamente, pelo  primeiro acusado,  mas também por não
haver  sido  apontado  ato de  oficio  configurador  de  transação ou
comercio  com o  cargo então  por  ele exercido.  No que  concerne ao
segundo,  pelo  duplo motivo  de  não haver  qualquer  referencia, na
degravação   sido   feita   com   inobservancia   do   princípio   do
contraditorio,  e utilizada  com violação  a privacidade alheia (art.
5.,  X, da  CF); e,  no segundo  caso, por  estar-se diante  de micro
computador  que,  além  de  ter   sido  apreendido  com  violação  de
domicilio,  teve a memoria nele  contida sido degravada ao arrepio da
garantia  da inviolabilidade da intimidade  das pessoas (art. 5., X e
XI, da CF).
          1.2.  Improcedencia da  acusação. Relativamente ao primeiro
episodio,  em virtude  não apenas da  inexistência de  prova de que a
alegada  ajuda eleitoral decorreu de solicitação que tenha sido feita
direta  ou indiretamente, pelo  primeiro acusado,  mas também por não
haver  sido  apontado  ato de  oficio  configurador  de  transação ou
comercio  como segundo, ao terceiro e ao quarto acusados.
          2.1.  Improcedencia da denuncia  referentemente ao crime do
art.  343, posto não  haver resultado demonstrado haverem os acusados
dado,  oferecido  ou  prometido,  qualquer  vantagem  as  testemunhas
apontadas,  nem, tampouco, que  lhes houvessem eles sequer induzido a
prestação  de falso  testemunho; ao do  art. 344,  face a ausência de
prova  de  uso  de  violência ou  de  grave  ameaça  contra  as ditas
testemunhas,  por qualquer dos  acusados; e, no  que tange ao do art.
305,  não  apenas por  falta  de  prova da  destruição  de documentos
(recibos  de pagamento de aluguel  de veículo), mas também da propria
existência  destes,  aliada   a  circunstancia  de   não  serem  eles
indisponiveis.
          3.  Crimes de falsificação ideologica (art. 299) de faturas
e notas fiscais, atribuidos ao segundo acusado.
          3.1.  Improcedencia  da  denuncia,   nesse  ponto,  ante  a
ausência  de  prova,  seja  da  materialidade,  seja  da  autoria dos
delitos.
          4.   Crimes   de   falsificação   ideologica   (art.   299)
consistentes na abertura de contas correntes bancarias e movimentação
de cheques em nomes ficticios, nas pracas de Brasilia e de São Paulo,
atribuidos, em concurso de pessoas, ao segundo, a sexta, a setima, ao
oitavo e ao nono acusados.
          4.1.  Inconsistencia da  tese de  haver-se esfumado,  com a
rejeição  da denuncia pelo  crime de quadrilha,  a razão pela qual os
ditos  crimes, por efeito de  conexao, foram incluidos na denuncia e,
em consequencia, atraidos para a competência do STF.
          Liame   que,   ao  reves,   esta   revelado   por  diversas
circunstancias,  avultando a  de haverem  as mencionadas  contas sido
utilizadas  como meio de  viabilizar a transferencia, para o primeiro
acusado,  das vantagens consideradas  indevidas, com ocultação de sua
origem.
          4.2.  Autoria  comprovada,   inclusive  por  confissão,  do
segundo  acusado, como mentor,  e da  setima acusada, como executora,
relativamente  a falsificação, ocorrida  em Brasilia  e em São Paulo,
das  contas   bancarias  e   dos  cheques   enumerados  na  denuncia;
comprovação,  por meio de pericia tecnica, realizada em juízo, de que
o  oitavo acusado  foi o autor  do crime,  relativamente a emissão de
dois cheques (n.s 773.710 e 773.704) e ao endosso de mais quatro (n.s
072.170, 072.171, 072.172 e 072.173), do Banco Rural, todos apontados
na  denuncia; e de que o quinto acusado também o foi, relativamente a
abertura  das  contas correntes  nos  01.6173-0 e  01.6187,  no Banco
Rural.
          4.3.  Descabimento  da   pretendida  descaracterização  dos
ilicitos,  ao fundamento de ausência de prejuizo, ante a evidencia de
haverem  sido praticados  com o  manifesto proposito  de escamotear a
verdade  sobre fatos juridicamente relevantes (a existência, a origem
e  a destinação  do dinheiro  depositado nas  contas abertas em nomes
ficticios).
          4.4.  Desarrazoada, por igual,  a alegação  de que a setima
acusada agiu a falta de conhecimento potencial quanto a ilicitude dos
atos  praticados e sob  sujeição de poder hierarquico. Primeiramente,
por  haver, ela propria, revelado  o conhecimento da ilicitude de sua
conduta,  com o que afastou a ocorrencia de erro de proibição, que se
caracteriza  pela absoluta  inconsciencia do  injusto. E,  em segundo
lugar,  diante da falta de comprovação de que as instruções recebidas
de  seu empregador,  relativamente as  contas  ficticias que  abriu e
movimentou,  vieram acompanhadas  de ameaça  de qualquer natureza; do
caráter  manifesta e reconhecidamente  ilegal dessas instruções; e do
fato  de  não  se  estar diante  de  relação  hierarquica  de direito
administrativo, circunstancias que afastam a segunda excluente.
          4.5.  Denuncia declarada improcedente, relativamente: a) ao
nono  acusado, por  insuficiência da  prova  de haver  falsificado os
cheques  n.s 419.567 e 696.811, do Banco Rural; b) a sexta acusada, a
ausência  de prova de haver sido ela autora da falsificação do cheque
n.  443.414, do  Banco Rural  e da  abertura da  conta de deposito n.
01.6101-2, e por insuficiência de prova de ter falsificado os cheques
n.s  412.672, 412.674  e  412.679, do  Banco  Rural; e  c)  ao quinto
acusado,  por insuficiência  de prova,  no que  tange a  imputação de
haver  aberto  a  conta  01.6101-2,  do  Banco  Rural  e  contra  ela
movimentado cheques.
          4.6. Reconhecimento da continuidade delitiva tão-somente no
concernente  as falsificações verificadas  na mesma praça. Orientação
assentada no STF.
          4.7.   Reconhecimento   da    primariedade   e   dos   bons
antecedentes, relativamente a todos os acusados.